Tribunal: TJES
Processo: 5006675-47.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006675-47.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: JANOARIO VANDERLINO ZANETTI

RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nº
5006675-47.2024.8.08.0035

Recorrente:
JANOARIO VANDERLINO ZANETTI

Recorrido:
TELEFONICA BRASIL S.A.

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SERVIÇOS DE TELEFONIA. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE CONTRATO NÃO ATENDIDO. COBRANÇAS POSTERIORES. ARGUMENTOS E PROVAS DOCUMENTAIS, INCLUSIVE NÚMEROS DE PROTOCOLOS ANOTADOS, QUE CONFEREM VEROSSIMILHANÇA À TESE INICIAL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONTRATO DIVERSO QUE NÃO É COMPROVADO NOS AUTOS. DANO MORAL EM DECORRÊNCIA DA RECUSA CONTUMAZ DA FORNECEDORA EM SOLUCIONAR O IMPASSE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, HAJA VISTA O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

Cuida-se de lide em que se versa sobre cobranças posteriores ao pedido de cancelamento dos serviços de linha telefônica, TV por assinatura e internet banda larga, vinculados à linha telefônica nº (27) 3075-0318, cuja contratação teria ocorrido há cerca de dez anos, e pelos quais pagava mensalmente o valor de R$ 185,76. Diz o autor que, em razão de reiteradas falhas na prestação dos serviços, pediu a rescisão contratual em 01/07/2023. A despeito disso, as cobranças permaneceram e seu nome foi negativado nos Órgãos de Proteção ao Crédito.

A sentença julgou improcedentes os pedidos da inicial, sob o argumento de que os débitos em aberto são relativos a contrato diverso e que não houve prova do pagamento, o que é objeto de irresignação recursal.

Data venia
, a sentença merece reforma em parte.

A relação entre as partes é evidenciada pelos documentos juntados com a inicial, representativos das cobranças inquinadas. Os protocolos apresentados pelo recorrente conferem verossimilhança à tese de que solicitou o cancelamento dos serviços vinculados à linha telefônica nº (27) 3075-0318, em
01/07/2023
, na medida em que não houve impugnação específica do número do protocolo apresentado e nem demonstração que ocorreu somente em momento posterior, qual seja, em 20/09/2023, conforme dito em contestação.

Quanto à divergência de números de contratos, argumenta a recorrida que o consumidor era titular de um
contrato de número 899933471684
, vinculado à linha nº. (27) 3075-0318, que contava com “linha telefônica, TV por assinatura e internet banda larga”, pelo período de 16/07/2020 a
20/09/2023
(
data em que supostamente teria solicitado o cancelamento, conforme disposto alhures
).

Prossegue, no entanto, argumentando que o consumidor também era titular de um
contrato de nº. 1114755185
, vinculados ao qual havia os serviços de “linha telefônica, TV por assinatura e internet banda larga”, pelo período de
20/09/2023
a 06/12/2023, ou seja, que teria sido firmado na mesma data do suposto cancelamento do contrato anterior. Portanto, os débitos em aberto seriam remanescentes do contrato anterior (nº 899933471684) e desse “novo contrato” (nº. 1114755185) até a data de cancelamento deste, que teria sido solicitado em 05/12/2023.

Sobre isso, a recorrida apresentou somente
prints
de seu sistema interno, sem a juntada de um instrumento contratual ou de um áudio de gravação de ligação para fins de demonstrar a nova contratação, que é impugnada pelo consumidor.

Não se pode olvidar que é do credor o ônus de comprovar a existência do seu crédito, sendo despropositado, na esteira do devido processo legal, pretender que o devedor, mormente nas relações de consumo, precise descortinar a inexistência de relação jurídica sem um mínimo esboço de prova prévia da manifestação de vontade negocial de sua parte, ou a ausência de informação adequada, que o vincule ao débito e o subjugue à pretensão creditícia insatisfeita.

Cabe recordar que o suplicante foi contemplado pela inversão
ope iudicis
do ônus da prova, nos moldes do art. 6º, VIII, do CDC e que, estando em debate o efetivo teor da manifestação de vontade por ele exarada, competia à requerida trazer aos autos a comprovação respectiva.

Com efeito, cuidando-se de contratação ou de resilição supostamente firmados por via telefônica, e perante a advertência usual de que, para a segurança do usuário, tais diálogos são gravados, conviria à recorrida, quando nada, trazer a lume o áudio correspondente, para evidenciar a vontade do consumidor, tendente à adesão da nova proposta de serviço, com a informação clara e adequada de que estava realizando o cancelamento de um serviço e a contratação de outro. A prova do conteúdo da oferta, no caso
sub oculis
, constitui encargo indissociável da fornecedora.

Em resumo, a operadora recorrida não comprovou que, em vez de um pedido de cancelamento dos serviços, o consumidor teria solicitado uma alteração contratual e/ou a contratação de outro plano na mesma data.

Nessa linha de pensamento, é imprescindível que a recorrida desconstitua e cesse as cobranças relativas a todos os débitos em nome do recorrente, sejam relativos ao contrato nº 899933471684 ou ao “novo contrato” de nº. 1114755185, posteriores a agosto de 2023 (
última fatura paga relativa ao serviço contratado
).

Quanto ao pedido de
cancelamento do contrato
, verifica-se ter ocorrido administrativamente, pelo que deve prevalecer a data de 01/07/2023.

Sobre o
pleito indenizatório
, a queixa autoral não se escuda unicamente na divergência relacionada às cobranças expedidas pela parte recorrida, mas na recusa contumaz da fornecedora em solucionar o impasse, não obstante a evidência insofismável do direito da parte consumidora, os quais, por seu prolongamento no tempo e pela reiteração infrutífera dos contatos mantidos entre a parte postulante e os serviços de atendimento ao consumidor, foram suficientes para turbar a sua tranquilidade e causar-lhe dissabores superiores à normalidade das relações contratuais.

Em casos tais, não obstante a prevalência do entendimento de que os danos morais não sejam exteriorizados pela mera divergência contratual, é de se observar que a conduta desidiosa da fornecedora, desatenta às súplicas persistentes da parte consumidora, traduzem menosprezo pela dignidade desta, o que, na razão ordinária dos fatos da vida, representa fato dotado do condão de produzir amargura, revolta e sofrimento íntimo, compatíveis com a lesão extrapatrimonial indenizável.

Com pertinência ao
quantum
indenizatório, sopesando a condição econômica de ambas as partes; a culpabilidade da recorrida; as repercussões do ato ilícito; o tempo de permanência da conduta inquinada; a finalidade dúplice da condenação por danos morais, ao mesmo tempo compensatória e repressiva, reputo suficiente estimá-los em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, com os devidos acréscimos, quantia bastante para prevenir a reiteração do ato ilícito, sem proporcionar enriquecimento sem causa da vítima.

Cumpre destacar que, para fins de arbitramento da indenização por danos morais, não se levou em consideração a suposta restrição efetivada em nome do consumidor, porquanto, não comprovou a inclusão ou manutenção do seu nome nos Órgãos de Proteção ao Crédito, conforme fundamentado na sentença
a quo
.

Com efeito, a plataforma “
Serasa Limpa Nome
” não se confunde com o cadastro de inadimplentes. Trata-se de um portal por meio do qual os consumidores e as empresas podem negociar dívidas negativadas ou apenas atrasadas. Pelos elementos de provas juntados aos autos, verifica-se que o acesso é exclusivo às partes, não se tratando de cadastro público, de acesso livre a todos os interessados. A propósito, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça conforme recente julgado:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE. SERASA LIMPA NOME. RETIRADA DO NOME DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. 1. Ação de conhecimento, ajuizada em 15/1/2022, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 28/2/2023 e concluso ao gabinete em 7/11/2023. 2. O propósito recursal consiste em determinar se: a) o reconhecimento da prescrição impede a cobrança extrajudicial do débito; e b) a prescrição da dívida impõe a retirada do nome do devedor da plataforma Serasa Limpa Nome. 3. "Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito" (REsp n. 2.088.100/SP, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023). 4.
O chamado "Serasa Limpa Nome" consiste em plataforma por meio da qual credores conveniados informam dívidas - prescritas ou não - passíveis de transação com o objetivo de facilitar a negociação e a quitação de débitos pendentes, normalmente com substanciosos descontos. Não se trata de cadastro negativo e não impacta no score de crédito do consumidor, sendo acessível somente ao credor e ao devedor mediante login e senha próprios.
5. A prescrição da pretensão não implica a extinção do crédito (direito subjetivo), que continua a existir à espera do adimplemento voluntário ou de eventual renúncia à prescrição. 6. A prescrição da pretensão não implica a obrigação de retirada do nome do devedor da plataforma Serasa Limpa Nome, pois a mera inclusão não configura cobrança. 7. Na espécie, merece reforma o acórdão recorrido tão somente no que diz respeito à possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita, pois, nos termos do entendimento já fixado por esta Terceira Turma, não é lícita a referida cobrança, não havendo, todavia, a obrigação de retirada do nome do devedor da plataforma Serasa Limpa Nome. 8. Recurso especial parcialmente provido para declarar a inexigibilidade judicial e extrajudicial da dívida apontada na inicial em virtude da prescrição. (REsp n. 2.103.726/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024)

Nesse sentido, a anotação na plataforma “Serasa Limpa Nome” não pode ser considerada como negativação em cadastro de maus pagadores, razão pela qual eventual anotação não gera as consequências jurídicas já consagradas pela jurisprudência (inclusive indenização por dano moral).

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar procedentes em parte os pedidos:

a
)
reconhecer o cancelamento do contrato vinculado à linha telefônica nº (27) 3075-0318 desde a data de 01/07/2023;

b
)
determinar que a requerida cesse as cobranças vinculadas aos contratos/contas nº 899933471684 e nº 1114755185, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), por cobrança indevida, até o limite máximo de R$ 5.000,00 (dois mil reais).

c
)
condenar a recorrida a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente a partir deste arbitramento e acrescido de juros legais a contar da citação (
com incidência da
Taxa Selic, subtraída a parcela equivalente ao índice IPCA-E,
da citação
até o arbitramento, a partir do qual incindirá a Taxa Selic que engloba juros e correção monetária, na forma do art. 406, CC
), por tratar-se de responsabilidade contratual (Superior Tribunal de Justiça STJ; REsp 1.349.968; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)